Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011678-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 230.936.252-20 (PACIENTE), EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.281.662-20 (PACIENTE), Juiz de Itiquira - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA -

DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E EVENTUAIS CONDENAÇÕES ENSEJARIAM REGIMES DIVERSOS DO FECHADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS - 38.357KG DE MACONHA - JULGADOS DO STJ - SEGREGAÇÕES CAUTELARES JUSTIFICADAS -

PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - ARESTOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ACONDICIONAMENTO DA DROGA EM CAIXAS - TRANSPORTE EM OUTRAS OPORTUNIDADES - REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ORIENTAÇÃO DO STJ
- ORDEM DENEGADA.

O transporte interestadual de considerável quantidade de maconha [38.357Kg] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 151.151/MS; AgRg no HC n. 710.394/RO).

“Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC n 728.682/PR)

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC n. 698.488/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 158.163/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011678-46.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DR. LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE(S): DOMINGOS SAVIO DA SILVA ALEXANDRE

EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOMINGOS SAVIO DA SILVA ALEXANDRE e EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de incidente processual (NU 1000464-74.2022.8.11.0027), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 13.343/2006 - (ID 1 131517685).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes são primários, exercem ocupações lícitas e possuem endereços certos; 3) eventuais condenações ensejariam regimes diversos do fechado, a ensejar aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes (ID 131826199), com documentos (ID 131517684/ID 131517692).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 131930159).

O Juízo singular prestou informações

(ID 131931179).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Pretendida revogação da prisão preventiva, sob alegação de fundamentação genérica. Improcedência. Segregação lastreada em elementos concretos. Vultuosa quantidade de entorpecente apreendida (38,357 kg de maconha). Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes ao caso. Predicados pessoais favoráveis que não autorizam automaticamente a concessão da liberdade provisória. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Alegação de que a segregação cautelar não guarda a necessária homogeneidade com o resultado final do processo. Impertinência. Matérias que demandam exame exaustivo de provas. Via eleita inadequada. Possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado que pode ser barrada pelo Enunciado Criminal no 30 deste E. TJMT. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 132645171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.6.2022, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Itiquira] converteu os flagrantes dos pacientes em prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de comunicado de prisão em flagrante em face dos acusados Domingos Savio da Silva Alexandre e Eduardo Augusto Rodrigues da Silva em tese pela prática do crime do delito previsto no Art. 33 c/c Art. 40, V - Lei 11.343/2006. [...]

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogados os flagrados. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega dos presos. [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de Domingos Savio da Silva Alexandre e Eduardo Augusto Rodrigues da Silva posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor dos flagranteados. No que tange ao fumus comissi delicti estão presentes os elementos de prova da materialidade e indícios de autoria. Com relação ao periculum libertatis, também considero presente, tendo em vista que o crime envolve grande quantidade de droga (43 volumes, em massa bruta total de 38.357g de maconha, conforme laudo preliminar), transportado em contexto que denota grave violação à ordem pública (tráfico interestadual). Ademais, ao que indicam os elementos probatórios até o momento, o transporte de droga se deu em outras ocasiões além da apurada na presente ação. Com isso, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Observa-se, com isso, o Enunciado no 25 das Câmaras Criminais Reunidas - A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Desta feita, expeçam-se o devidos mandados de prisão em face dos flagranteados Domigos Savio da Silva Alexandre e Eduardo Augusto Rodrigues da Silva [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID

131836655)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes [
DOMINGOS SAVIO DA SILVA ALEXANDRE e EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA]
em transporte interestadual de drogas [de Dourados/MS para Porto Velho/RO], extraídos da apreensão de 38.357Kg de maconha, divididos em 43 (quarenta e três) porções, no interior do ônibus da empresa “TransBrasil” [
Mbenz/Mpolo Paradiso, cor rosa e placa NTW3H28],
na rodovia BR163, Km 48, no município de Itiquira/MT, sendo que os pacientes eram responsáveis pela condução do veículo, que estava com passageiros usuários de transporte coletivo.

O transporte interestadual de considerável quantidade de maconha [38.357Kg] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 151.151/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021; AgRg no HC n. 710.394/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022).

Sublinhe-se a seguinte premissa do c. STJ:

“Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.”
(AgRg no HC n 728.682/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 8.4.2022)

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereços certos e ocupações lícitas], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC n. 698.488/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.10.2021).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a maconha [38.357Kg], apreendida no Estado de Mato Grosso, que
seria transportada de
Dourados/MS para Porto Velho/RO [entre 2.391km], estava acondicionada em 3 (três) caixas de papelão, previamente embaladas, a evidenciar que os pacientes
“vinham, provavelmente, se dedicando ao tráfico de entorpecentes
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 132645171)
.

Registre-se que o paciente DOMINGOS SAVIO DA SILVA ALEXANDRE declarou, perante a autoridade policial, ter realizado “
o transporte outras vezes para LEANDRO, três vezes pelo que se recorda, sendo esta a quarta”
, ao passo que

o paciente EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA afirmou ter
“por hábito dividir a remuneração do transporte das encomendas de seu parceiro de trabalho, Domingos”
, o qual era
“responsável pelo

arranjo das mercadorias”
, embora tenham alegado desconhecer o conteúdo das caixas
(NU 1000464-74.2022.8.11.0027).

Nesse quadro,

as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da reprovabilidade das condutas atribuídas aos pacientes.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 158.163/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022